Tribunal: TJSP
Processo: 1000236-37.2024.8.26.0375
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Apelação. Transporte marítimo internacional de carga. Ação de ressarcimento de danos. Cláusula de eleição de foro estrangeiro. Validade. Aplicação do art. 25 do CPC. Sentença de extinção do feito, em decorrência da incompetência da Justiça Brasileira para julgar a lide, mantida. Recurso desprovido.